Tribunal: TJES
Processo: 5007762-96.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FLAVIO SANTOS DA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007762-96.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDO: FLAVIO SANTOS DA COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRAZO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FLAVIO SANTOS DA COSTA
em face de
ITAU UNIBANCO S/A,
aduzindo o requerente que é cliente do requerido (agência 4293, conta nº 81673-4). Informa, em síntese, que pouco depois da abertura da conta verificou que não conseguia realizar login no aplicativo, além disso, destaca que a conta acabou sendo encerrada de forma unilateral pelo demandado. Busca, assim, o restabelecimento de sua conta, além de danos morais.

Em contestação (ID 12131418), o requerido alega a regularidade no encerramento da conta, considerando que o autor foi devidamente comunicado com antecedência.

A sentença (ID 12131485) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I) CONDENAR o requerido a restabelecer a conta bancária de titularidade da parte autora;

II) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12131496), reiterando que o autor foi devidamente comunicado do encerramento da conta; inexistência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12131501), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrido o ônus de provar a regularidade do encerramento unilateral da conta do autor (
agência 4293, conta nº 81673-4
), bem como a notificação do referido encerramento.

Por conseguinte, a instituição financeira não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Importante mencionar que, embora o requerente tenha recebido uma carta de comunicação de encerramento (ID 12131398), não houve comprovação, pelo recorrente, de que foi cumprido o prazo prévio de 30 dias (art. 5º, IV, “a”, da Res. 4.753/19, do BACEN).

É possível concluir que o encerramento unilateral de conta corrente sem a devida notificação ao consumidor deve ser considerada prática abusiva.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL – ABUSIVIDADE – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento parcial –
Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado – Menção genérica a "desinteresse comercial" que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica – Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, com redação pela Resolução nº 2.747/2009, c/c art. 3º da Circular nº 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato ( CC, art. 421, redação pela Lei nº 13.874/2019)– Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado
– Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10145524020208260005 SP 1014552-40.2020.8.26.0005, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

Tal fato, consequentemente, gera dano moral. Entendo por razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da requerente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)